Tribunal: TJDFT
Processo: 0746274-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS CONSTRITIVAS ATÍPICAS. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu os pedidos de suspensão de CNH, de apreensão de passaporte e de inscrição do nome das executadas em cadastros de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão da CNH e do passaporte da executada pessoa física como meio constritivo atípico, bem como se é devida a inscrição do nome das devedoras nos cadastros de inadimplentes por ato judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se extrai dos autos que as agravadas possuem patrimônio expropriável e que a adoção das medidas atípicas de suspensão de CNH e do passaporte ocorreria de modo subsidiário e excepcional, conforme determina o STJ. Também não há indícios de ação abusiva da parte executada, como tentativa de ocultação de bens, nem de situação financeira privilegiada.
4. A suspensão da CNH tem potencial para comprometer o direito de ir e vir da devedora pessoa física, em clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor. Além disso, não guarda relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medida desproporcional e inadequada à finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo.
5. A norma extraída do art. 782, § 3o, do CPC, referente à inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, não configura direito subjetivo do credor, notadamente porque contém o verbo “poderá”, indicando faculdade do Juízo, que poderá exercê-la ou não de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Assim, a atuação do julgador, nessa hipótese, é de natureza suplementar. As circunstâncias extraídas dos autos não autorizam, por ora, o deferimento da medida pretendida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.